Tribunal: TJBA
Processo: 8059718-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059718-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE DAVIS SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: ANDREA SILVA FREITAS LIMA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de minoração de aluguéis, reconhecendo a preclusão do direito de impugnar laudo de avaliação judicial. O agravante alega ausência de intimação válida para manifestação sobre o laudo pericial e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da decisão por ausência de intimação válida para manifestação sobre o laudo de avaliação, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A alegação de ausência de intimação não se sustenta, porquanto o laudo de avaliação utilizado como parâmetro para fixação dos aluguéis foi apresentado pela inventariante com a petição inicial, tendo o agravante plena ciência de seu conteúdo quando da apresentação da contestação.

3.2 - O agravante exerceu expressamente seu direito de impugnação na contestação, destinando tópico específico para questionar o valor atribuído ao imóvel e requerer avaliação judicial ou apresentação de nova avaliação.

3.3 - A preclusão visa garantir a estruturação do procedimento e a delimitação das normas que compõem o formalismo processual, limitando eventual exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes.

3.4 - Não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, nem se toleram comportamentos incoerentes e contraditórios, configurando-se a preclusão lógica quando há incompatibilidade entre a conduta processual anterior e o ato que se pretende realizar.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 10.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8059718-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante
ANDRE DAVIS SILVA FREITAS
e Agravada
ANDREA SILVA FREITAS LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.